Tribunal: TJMT
Processo: 0008322-44.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0008322-44.2016.8.11.0041 - COMARCA DA ...
AGRAVANTE: CONSTRUTORA PANAMERICANA EIRELI
AGRAVADO: MEGABLOCOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME
Vistos etc.
Verifica-se das razões do agravo regimental eventual ocorrência de inovação recursal, visto que debate matérias não tratadas na apelação civil, por isso não comportaria o conhecimento de parte do recurso.
Diante disso, com fulcro no art. 10 do CPC, necessário oportunizar à parte a possibilidade de manifestação sobre o tema.
Ante o exposto, determino a intimação da agravante para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora